Tribunal: TJES
Processo: 5019344-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019344-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY GOMES LEMOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019344-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY GOMES LEMOS

Advogado do(a) PACIENTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley Gomes Lemos, em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da Ação Penal nº 0007374-46.2021.8.08.0030. Alega-se excesso de prazo na prisão preventiva, mantida desde 29/8/2023, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), com aumento de pena pelo art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de justa causa e falta de provas suficientes da associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o tempo de prisão preventiva caracteriza excesso de prazo e afronta ao princípio da razoabilidade;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: a demonstração do fumus commissi delicti (indícios suficientes de autoria e materialidade) e do periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública ou outros fins previstos em lei).

A gravidade concreta da conduta imputada, que envolve organização criminosa e risco de reiteração delitiva, fundamenta a manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 651013/SP).

A existência de condições pessoais favoráveis (como primariedade ou bons antecedentes) não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, conforme precedentes do STJ (HC 609.335/MG).

O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, com 4 réus, e a necessidade de tramitação pelo rito especial da Lei nº 11.343/06, fatores que justificam o prolongamento do processo sem configuração de desídia do Judiciário ou do Ministério Público.

O fato do feito tramitar por mais de três anos não é considerado prazo excessivo diante das peculiaridades do caso, incluindo a multiplicidade de réus, as dificuldades na designação de defensores públicos, e as medidas processuais adotadas de forma contínua.

A jurisprudência do STJ afirma que os prazos processuais não possuem caráter fatal e improrrogável, sendo admissível sua dilação desde que fundamentada e compatível com o caso concreto (HC 340.996/PR).

A análise de provas de materialidade e autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo suficiente para a prisão cautelar a existência de indícios consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados, de forma fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e prevenção à reiteração delitiva.

O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus e a tramitação por rito especial.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 282, 319 e 320; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019344-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY GOMES LEMOS

Advogado do(a) PACIENTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WESLEY GOMES LEMOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
nos autos
d
a Ação Penal nº 000
7374-46.2021
.8.08.00
30
, em razão de estar preso preventivamente desde
29/8
/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
c/c art. 40, inc. VI, todos
da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega
a ocorrência de excesso de prazo na
pr
isão, sem que sequer tenha sido designada Audiência de Instrução e Julgamento.
Acrescenta que
não há justa causa para man
utenção da
medida cautelar, haja vista a ausência de provas contundentes quanto à efetiva participação do paciente no crime de associação para o tráfico que lhe é imputado.
Ainda ressalta que esta prisão ilegal está impedindo sua progressão ao regime semiaberto em outro feito.

À vista disso, requer
o
imediat
o

relaxamento ou a
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Emerge da denúncia que,
durante patrulhamento ostensivo da polícia militar no Bairro Interlagos, na madrugada do dia 23 de março de 2021, abordaram o menor Alexandre Victor Freitas, tendo com ele apreendido quantia de dinheiro e pedras de crack. Em seguida, o menor informou à guarnição a respeito de duas residências que frequentava e de integrantes do grupo que praticava tráfico de drogas.

Consta que, na residência do paciente Wesley nada foi encontrado, porém, identificado que ele conduzia o veículo Cobalt branco, utilizado em dia anterior para a prática de um roubo pelo codenunciado Miqueias.

As investigações apontaram, ainda, que uma abordagem realizada aos codenunciados Wesley e Guilherme no dia 03 de fevereiro daquele ano evidenciaria o envolvimento da associação, quando foram com eles apreendidos duas pedras de crack, dois pinos de cocaína e vinte e uma buchas e maconha.

Assim, conclui a denúncia que o réu Adriano vulgo "Missula", é o chefe da associação criminosa, seguido pelo escalão ocupado por MIQUEIAS e WESLEY, vulgo "Russo" — todos pertencentes à Facção "Trem-Bala" de Vitória. WESLEY era responsável por designar a GUILHERME e a ALEXANDRE tarefas de comercialização, assim como determinou a função de BIANCA, qual seja, fazer de sua residência um armazém e ponto de encontro de traficantes.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI do artigo 40, da Lei nº 11.343/06,
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, em consulta ao feito originário, foi possível identificar que, em 05/12/2024, tais alegações foram apreciadas e refutadas pela autoridade coatora, de modo devidamente fundamentado, merecendo destaque os seguintes trechos:

“
Inicialmente,
no que se refere ao requerimento de relaxamento e revogação da prisão preventiva do acusado
WESLEY GOMES LEMOS
, formulado pela d. Defesa, no ID55294969, observo que a prisão cautelar do acusado, assim como a dos réus
ADRIANO DO NASCIMENTO
e
MIQUEIAS CRUZ PINHEIRO
fora decretada às fls. 132/132-verso,
como medida de garantia da ordem pública
, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados
à gravidade concreta da suposta conduta criminosa e ao risco concreto de reiteração delitiva
.

Para além disso, verifico que o decreto prisional fora reavaliado e mantido, às fls. 181/183, 191/191-verso, 236, 245/246 e 248 e no ID 47069427, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais pronunciamentos judiciais.

Outrossim, embora a d. Defesa tenha argumentado que a prisão preventiva do réu
WESLEY GOMES LEMOS
impede a progressão para o regime semiaberto referente ao cumprimento de pena em outros autos, verifico que, tais fatos não impedem a manutenção da custódia cautelar quando preenchidos os requisitos legais, o que é o caso do presente feito.
(...)”.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social,
considerando o risco de reiteração delitiva (responde a duas outras ações penais, inclusive, encontra-se cumprindo pena por outro crime),
revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que tange à
tese de
excesso de prazo,
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
”
(HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente,
o magistrado destacou que “
a
tramitação do expediente pelo rito especial da Lei n. 11.343/06, fato que, procedimentalmente, ocasiona o prolongamento da persecução penal (o juízo de admissibilidade da denúncia somente é exercido após as Defesas Prévias)
, a existência de
04 (quatro) réus
, e a
ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária ao longo do feito
, justificam o prolongamento da instrução processual”.

A
demais, em suas informações, consignou que há reiterados pedidos de liberdade provisória e de pedidos de informações em
writs impetrados pelos réus, bem como
“
Na data de 05/12/2024, este Juízo reavaliou e manteve o decreto prisional dos Acusados e deu vista ao Ministério Público para manifestação acerca das Defesas Prévias apresentadas (ID 55873360 - cópia anexa)”.

À luz de tal contexto, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que
tramita
há
mais de
0
3
(
três
) ano
s
, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que se trata de feito complexo, com
4
(
quatro
)
réus
, representados por advogados diferentes,
alguns deles pela Defensoria Pública, porém, sem defensor designado para a unidade. Apontado ainda a existência de
diversos pedidos de liberdade provisória,
a necessidade de diversas
intimaç
ões para apresentação de
peças defensivas.

De qualquer modo, o ora paciente encontra-se preso há pouco mais de um ano.

À vista disso, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Ademais, ao prestar informações, a suposta autoridade coatora narrou que “
todas as partes estão devidamente representadas por seus advogados, ao passo que, todos os réus foram devidamente notificados, assim como, apresentaram suas respectivas defesas, à exceção do denunciado Renan, no qual foi determinada a sua notificação por edital e nomeado defensor dativo para apresentação de defesa preliminar, para posterior designação de audiência de instrução e julgamento”.

Destarte,
ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la em sede de liminar
.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)